Tribunal: STF
Processo: RE 76716
Classe: RE
Órgão julgador: ALDIR PASSARINHO
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1982-11-16
Data de publicação: 1982-11-16

Ementa:
COMPETÊNCIA.
EXECUTIVO FISCAL (DECRETO-LEI N. 960-38).
EMBARGOS DE TERCEIROS.
OS EMBARGOS DE TERCEIROS OPOSTOS EM EXECUTIVO FISCAL PROPOSTO PELA
UNIÃO FEDERAL SÃO JULGADOS PELOS JUIZES ESTADUAIS NAS COMARCAS QUE
NÃO FOREM SEDE DE VARA FEDERAL. OS RECURSOS, POREM, SÃO JULGADOS NO
TRIBUNAL FEDERAL DE RECURSOS (ART. 15 DA LEI 5010-66; ART. 119,
PARAGRAFO 3. DA CONSTITUIÇÃO DE 1967, ART. 126 DA E.C. N. 1; E.C. N.
7).